Tribunal: TJSP
Processo: 2054215-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação – Cumprimento de sentença – Levantamento de honorários advocatícios pelo atual patrono da expropriada - Inconformismo do agravante, por anterior e prolongada representação e defesa dos interesses da parte no caso concreto – Discussão a respeito do direito aos honorários contratuais e sucumbenciais – Levantamento pelo atual patrono, no entanto, já

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação – Cumprimento de sentença – Levantamento de honorários advocatícios pelo atual patrono da expropriada - Inconformismo do agravante, por anterior e prolongada representação e defesa dos interesses da parte no caso concreto – Discussão a respeito do direito aos honorários contratuais e sucumbenciais – Levantamento pelo atual patrono, no entanto, já efetivado nos autos - Simples demora não solução do litígio não caracteriza "periculum in mora" – Inexistência de circunstâncias excepcionais a determinar a pretendida restituição imediata – Discussão acerca do direito aos honorários inviável de ser apreciada em sede de cognição sumária dos fatos - Desprovimento do recurso.